Tribunal: STF
Processo: HC 207606
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Robson Luiz Lima Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 698.307/MA.



    O impetrante aponta constrangimento ilegal apto a autorizar a flexibilização do disposto no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Narra que, 



    “O paciente foi preso em flagrante delito no dia 23 de setembro de 2021 no desenrolar de mandado de busca deferido pela autoridade coatora nos autos do processo nº 0800633-71.2021.8.10.0071. 



    O auto de prisão em flagrante foi lavrado no mesmo dia pelo delegado titular da delegacia de policia de Bacuri/MA, porem ate a presente data não houve homologação da prisão em flagrante, não foi realizada audiência de custodia.” 



     Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, com eventual imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu de plano a inicial do HC nº 698.307/MA, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 698.307/MA. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente